Tribunal: STF
Processo: AI 128451
Classe: AI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-02-20
Data de publicação: 1990-02-20

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. Argüição de relevância. Reprodução, em capítulo destacado, na petição do agravo de instrumento (art. 328, § 2º, do RI/STF). Necessidade para sua apreciação. Omissão. Preclusão das questões nela suscitada. Agravo regimental a que se nega provimento.